Tribunal: STF
Processo: ARE 1339367
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição Previdenciária – Lei 13.954/19 – Inconstitucionalidade – Recurso da SPPREV improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 7).
    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alegou-se violação dos arts. 40, § 18, e 22 da mesma Carta.
    Sustenta o recorrente que seria equivocado o entendimento adotado no acórdão recorrido no sentido de que a 
     “União teria extrapolado de sua esfera de competência legislativa ao prever, na Lei 13.954/19, a alíquota da contribuição previdenciária a ser aplicada pelos entes federativos aos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros” (pág. 12 do doc. eletrônico 11).
    Aduz que o regime jurídico aplicável para a cobrança de contribuição previdenciária dos militares do Estado de São Paulo era o estabelecido na Lei Complementar Estadual 1.013/2007, mas que em razão da “reforma tributária objeto da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou a redação do inciso XXI do artigo 22 da Constituição” e, posteriormente, com a edição da Lei 13.954/2019, a qual possuiria “caráter nacional [ ], restou suspensa a eficácia da aludida lei complementar estadual” (pág. 20 do doc. eletrônico 11).
    Afirma ser plenamente possível a cobrança da contribuição previdenciária nos moldes da Lei 13.954/2019, pois entende ser competência privativa da União “legislar sobre os direitos e deveres inerentes ao militar em inatividade e aos respectivos pensionistas” (pág. 18 do doc. eletrônico 11). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 
    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido:
    “A questão trazida à apreciação do Poder Judiciário diz respeito à cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provento bruto da parte autora, a partir de março de 2020, e de 10,5%, a partir de 2021, decorrente da Lei Federal nº 13.954/19 editada pela União, que alterou o Decreto 667/69.
    […]
    A União, por meio da Lei Federal nº 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei estabeleceu que somente a partir de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas de contribuição.
    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausibilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar.
    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 7; grifei).
    Verifica-se do excerto transcrito que o acórdão prolatado no Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no julgamento da ACO 3.396/MS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo [de] afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    Destaco que na ocasião do julgamento o Ministro Relator consignou que:
    “A superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável”. 
    Na mesma linha do entendimento ora exarado, cito os seguintes julgados: ARE 1.319.967/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.337.996/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.337.987/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator